Tribunal: TJES
Processo: 5030693-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030693-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JAELIO DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030693-05.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO
: JAELIO DE JESUS SANTOS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Trata-se de Ação Indenizatória movida por JAELIO DE JESUS SANTOS em face de BANCO VOTORANTIM S.A alegando que efetuou o pagamento das parcelas 24 e 25 do contrato de financiamento celebrado junto à promovida após receber o boleto por e-mail, mas posteriormente constatou ter sido vítima do golpe do boleto falso, tendo o banco inserido restrição ao seu nome junto ao SPC-Serasa por inadimplência.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANO MORAL, EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DO SPC/SERASA. JULGOU IMPROCEDENTE O DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR POSSUÍA NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES EM SEU NOME. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, A PARTE CONSUMIDORA EFETUOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTROVERSAS DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE BOLETOS, SEM PERCEBER QUE ERAM FALSOS, VISTO QUE, POR SUAS CARACTERÍSTICAS, NÃO INDICAVAM QUALQUER FRAUDE AO HOMEM MÉDIO. A SITUAÇÃO INSERE-SE NA MODALIDADE DE FORTUITO INTERNO, SENDO TÍPICA ATIVIDADE DE RISCO A RECLAMAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 14 DO CDC, QUE É REFORÇADA, NO CASO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. CONSTATA-SE, PORTANTO, QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO ENTANTO, NÃO É CASO DE DANO MORAL, UMA VEZ QUE A APARTE CONSUMIDORA POSSUÍA OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EM NOS CADASTROS DE MAU PAGADORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)